Tribunal: TJSP
Processo: 1500689-90.2022.8.26.0618
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-02

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO (CP, ART. 129, § 13o) – APELO DEFENSIVO BUSCANDO A REFORMA PARCIAL DO JULGADO PARA REDUZIR A PENA BASE AO MÍNIMO, RECONHECENDO-SE ATENUANTE E CAUSA DE DIMINUIÇÃO, ESTIPULADO AINDA O REGIME INICIAL MAIS BRANDO ALÉM DE AFASTAR-SE OU REDUZIR A INDENIZAÇÃO APLICADA.
RECURSO CONHECIDO NO TOCANTE À MATÉRIA

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO (CP, ART. 129, § 13o) – APELO DEFENSIVO BUSCANDO A REFORMA PARCIAL DO JULGADO PARA REDUZIR A PENA BASE AO MÍNIMO, RECONHECENDO-SE ATENUANTE E CAUSA DE DIMINUIÇÃO, ESTIPULADO AINDA O REGIME INICIAL MAIS BRANDO ALÉM DE AFASTAR-SE OU REDUZIR A INDENIZAÇÃO APLICADA.
RECURSO CONHECIDO NO TOCANTE À MATÉRIA DEVOLVIDA (CPP, ART. 599), APLICANDO-SE O PRINCÍPIO 'TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM' – PRECEDENTES DA JURISPRUDÊNCIA.
CABIMENTO PARCIAL DA IRRESIGNAÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS INEQUÍVOCAS, SE MOSTRANDO ACERTADA A CONDENAÇÃO SEM IRRESIGNAÇÃO NESSE CAPÍTULO – DOSAGEM DAS PENAS QUE MERECE REPARO – PENA BASE BEM FIXADA COM MOTIVAÇÃO BASTANTE DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO, SE IMPONDO TODAVIA SOPESAR A ATENUANTE DA CONFISSÃO COM A AGRAVANTE DA MULTIRREINCIDÊNCIA PARA REDUZIR A SANÇÃO – IMPOSIÇÃO DO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS QUE SE MOSTRA ACERTADA NA HIPÓTESE PORQUANTO DEDUZIDA A PRETENSÃO NA DENÚNCIA – PRECEDENTES DA JURISPRUDÊNCIA – BENESSE DA SUBSTITUIÇÃO VEDADA, ESTIPULANDO-SE REGIME INICIAL ADEQUADO E SUFICIENTE – RECURSO PROVIDO EM PARTE.